Tribunal: TJSP
Processo: 4021697-07.2013.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença. Improcedência. Apelo do autor. Afastada a cobrança de registro de contrato e serviço de terceiros. Embargos de declaração. Efeito infringente admitido diante do julgamento de Recurso Repetitivo pelo STJ. Tarifa de serviços de terceiros, comissão do correspondente bancário, tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro e seguro. Teses fixadas pelo STJ para

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença. Improcedência. Apelo do autor. Afastada a cobrança de registro de contrato e serviço de terceiros. Embargos de declaração. Efeito infringente admitido diante do julgamento de Recurso Repetitivo pelo STJ. Tarifa de serviços de terceiros, comissão do correspondente bancário, tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro e seguro. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Cobrança de registro de contrato permitida. Infringência acolhida em parte. Acórdão reformado. Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4021697-07.2013.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
embargado GECELHO LIMA DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, com efeito modificativo. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 40822
Embargos de Declaração Cível No: 4021697-07.2013.8.26.0114/50000
Comarca: Campinas
Embargante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Embargado: Gecelho Lima de Melo
Revisional.
Contrato
bancário.
Sentença.
Improcedência. Apelo do autor. Afastada a
cobrança de registro de contrato e serviço de
terceiros.
Embargos
de
declaração.
Efeito
infringente admitido diante do julgamento de
Recurso Repetitivo pelo STJ. Tarifa de serviços de
terceiros, comissão do correspondente bancário,
tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro e
seguro. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo
1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e
REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Cobrança de
registro de contrato permitida. Infringência
acolhida em parte. Acórdão reformado. Embargos
parcialmente acolhidos.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário
ajuizada por Gecelho Lima de Melo contra BV Financeira S/A,
Crédito, Financiamento e Investimento. O d.Juiz de Primeiro grau
julgou procedente em parte os pedidos para afastar a cobrança de
serviço de terceiros e seguro. Em face da r. sentença as partes
apelaram e os recursos foram parcialmente providos declarando este
Tribunal a abusividade dos serviços de terceiros, tarifa de avaliação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do bem e registro de contrato. Diante do v. Acórdão o banco opôs
embargos de declaração pedindo a suspensão do processo até decisão
final em sede de Recurso Repetitivo pelo Superior Tribunal de
Justiça. Com o julgamento dos repetitivos, retoma-se o curso deste
processo para adequação do julgado ao que foi decido pelo c.
Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
E o inconformismo do banco prospera.
O contrato foi firmado em 23.07.2010 e nele constam
a cobrança de serviço de terceiros R$ 1.772,00, registro de contrato
R$ 91,42, tarifa de avaliação do bem R$ 193,00 e seguro no valor de
R$ 711,87.
A d. Turma julgadora afastou a incidência dos
serviços de terceiros, registro de contrato e tarifa de avaliação do
bem, considerou lícita a cobrança do seguro.
O banco insurgiu-se por meio de Embargos de
declaração.
Assim, diante da decisão proferida em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Repetitivo analisa-se a licitude dos encargos.
Em relação à cobrança de tarifas bancárias referentes
a serviços de terceiros, comissão do correspondente bancário, registro
de contrato e avaliação do bem, o c. Superior Tribunal de Justiça, em
sede de recurso repetitivo (Tema 958), fixou as seguintes teses:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concreto.” [cf. STJ, REsp 1.578.553 / SP, (Tema 958), Rel. Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, d.j. 28.11.2018].
Assim, os Embargos de declaração são então
acolhidos em parte, com efeito infringente, para permitir a cobrança
de registro de contrato e avaliação do bem, nos moldes do que foi
decidido em Recurso Repetitivo, mantido o afastamento da cobrança
de serviço de terceiros uma vez que, conforme já explanado no v.
Acórdão, não há qualquer especificação de que serviços são esses.
Nem se diga que não houve a especificação ou que
os serviços não foram prestados. Cuidando-se de veículo usado com
alienação fiduciária em garantia, a avaliação é sempre necessária,
ainda que feita por média de apurada de preços. Da mesma forma
obrigatório o registro do contrato e lícita a cobrança de seu encargo.
Sucumbente em quase a totalidade de seus pedidos o
autor responderá pelo pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios devidos ao causídico do réu, esses fixados
em 15% do valor atualizado da causa, já abrangidos os recursais, nos
termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a
ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente
todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, acolhem-se os Embargos de
declaração, em parte, com efeito modificativo.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica